Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-25.2020.8.14.1875
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000861-25.2020.8.14.1875

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANDERSON DO ESPIRITO SANTO MACEDO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE A DENÚNCIA SEJA RECEBIDA. Procedência.
In casu,
constata-se que a denúncia oferecida pelo
Parquet
preenche todos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal: exposição do fato criminoso, circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas.

Observa-se ainda, a existência de indícios de autoria e materialidade, visto que os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrido foram firmes e harmônicos quando receberam a informação de que fizeram a abordagem do recorrido em decorrência de terem sido informados de que o mesmo estava comercializando entorpecentes e após diligências, localizaram na residência de Anderson a quantidade de 12g de “maconha”, 6g de “oxi” e uma porção de cocaína, nos termos do Laudo Provisório e Auto de exibição, configurando o delito disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Portanto, as circunstâncias que levaram os policiais a ingressarem no imóvel do Recorrido e tudo que foi exposto, bem como consta dos autos, rebatem a alegação de violação à inviolabilidade de domicílio, pois presentes as fundadas suspeitas do cometimento do crime.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo Representante do Ministério Público, contra decisão do Juízo de Direito da Comarca de São João de Pirabas/ Santarém (ID 15909395) que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Anderson do Espirito Santos Macedo.

Aduz o Recorrente que o Juiz em exercício da Comarca rejeitou a denúncia sob o fundamento de falta de justa causa para a ação penal, aduzindo que a denúncia não indica a destinação comercial da droga encontrada e que a entrada na residência do suposto autor pelos policiais não pode ser admitida porque baseada em denúncia anônima, nos termos do que vem decidindo os Tribunais Superiores.

Alega que os policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrido basearam-se em diversos motivos e não somente em denúncia anônima, apesar de que diversas pessoas relataram a prática de tráfico na residência, o envolvimento de crianças nas condutas e ainda que o mesmo tinha sociedade em uma plantação de maconha.

Ressalta que esse conjunto de fatos constitui em fundadas razões para a entrada na residência e flagrante do recorrido, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na ação policial, se existiram fundadas razões para a diligência.

Sustenta que não há ausência de justa causa para ação penal, pois existe lastro probatório mínimo para o início da instrução penal, já que a prova da materialidade e dos indícios de autoria destes autos advém do laudo de constatação juntado, das reiteradas denúncias da prática de tráfico na residência, relatando o envolvimento de crianças nas condutas hediondas; da afirmação de que o denunciado era sócio de plantação de maconha na mesma cidade em que houve a prisão em flagrante.

Por esses motivos, requer o provimento do presente Recurso em sentido estrito, para reformar a decisão, com o devido recebimento da inicial acusatória e processamento do recorrido Anderson do Espírito Santos Macedo, na forma da lei.

É o relatório, sem revisão, para inclusão em pauta da Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, consoante o artigo 581 , inciso I, do Código de Processo Penal, pelo que conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o Representante do Ministério Público pela reforma da decisão a fim de que a denúncia formulada contra o recorrido seja recebida e tenha o seu devido processamento e julgamento.

Da análise dos autos, extrai-se da decisão que rejeitou a denúncia: (ID 15909395)

“1. O Ministério Público formulou denúncia contra Anderson do Espirito Santo Macedo pelo delito capitulado no artigo 33 da lei 11.343/06.

2. Ao se analisar os autos nota-se que a denúncia tem por base ter sido encontrado na residência do acusado certa quantidade de droga, mas nada há nos autos algo que indique a destinação comercial da droga encontrada.

3. Não há no inquérito maiores esclarecimentos de que forma os policiais adentraram a casa do acusado, havendo nos autos a narrativa especifica que se dirigiram até a residência do mesmo para averiguar denúncias de tráfico de drogas. A Secretaria do Fórum certificou a inexistência de qualquer ordem cautelar em relação aos fatos, ou seja, não havia ordem de busca e apreensão.

4. Sobre o hábito ilegal, diga-se de passagem, da polícia de invadir residências e proceder a revista em propriedades alheias sem mandado judicial, com o esfarrapado argumento de denúncia anônima, fato este que por si só invalida como prova qualquer objeto encontrado, já que busca se deu de forma ILEGAL. Saliente-se que uma vez recebido uma denúncia anônima ou não deve a polícia INVESTIGAR formalmente o fato, reunir elementos e de posse de tais elementos pedir um mandado de busca e apreensão. Ressalte-se que a possibilidade de invasão do domicilio na hipótese de flagrante delito deve ocorrer quando os policiais de fora do domicilio tem contato visual, olfativo ou auditivo com a flagrância do crime, neste sentido: (PRECEDENTES)

5. Como já afirmado, a conduta policial em proceder revista a residência sem mandado judicial, invalida a apreensão realizada. Mas ainda que assim não fosse, a propriedade da droga em relação a posse da droga estaria esclarecida, através dos depoimentos das testemunhas e do próprio réu, mas qual a finalidade de tal entorpecente? Ausente nos autos mínima demonstração da destinação da droga apreendida, a qual ainda deveria ser confirmada em Juízo.

6. Considerando que nada de novo ira surgir nos autos, pois as únicas testemunhas são próprios policiais que participaram das buscas na residência do acusado e quando muito estes apenas confirmam o que já foi relatado no inquérito, a destinação da droga continuará sem nenhuma demonstração.

7. Vejamos: A droga encontrada na residência do acusado foi obtida por meio ilícito, pois os policiais invadiram a residência do mesmo sem ordem judicial e naquele momento, considerando o produzido no inquérito policial, não havia flagrante delito. Não há também a mínima demonstração da destinação da droga, sendo a quantidade pequena (12 gramas de maconha, 6 gramas de Oxi, que é um derivado da cocaína e mais uma quantia ainda menor da própria cocaína).

8. Destarte, considerando que há ausência de justa causa para proposição da ação penal, rejeito a denúncia quando ao mesmo, conforme disposto no artigo 395, III do CPP.

9. Tendo em vista o exposto, RELAXO a prisão do acusado ANDERSON DO ESPIRITO SANTO MACEDO, filho de Ataualpa do Espirito Santo Macedo e Maria do Socorro A. do Espirito Santo Macedo, nascido 07/04/1979, Belém/PA, RG 3171949, expeça-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, salientando no mesmo que o réu deverá ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Serve esta decisão também como mandado e ofício a Susipe.

10. Cabe ressaltar que acusado responde a outros processos e tem condenação já transitada em julgado (0001330-33.2014.8.14.0048).”.

O artigo 395, III do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, ou seja, é considerada uma condição da ação e dentre outros requisitos, deve se ter o mínimo de convencimento possível sobre materialidade e autoria do delito, para fundamentar o recebimento da denúncia e dar inicio efetivamente a ação penal.

Assim, a justa causa consiste na existência de suporte probatório mínimo a fundamentar a acusação, o que a meu entender está presente neste caso, em que a peça acusatória está arrimada em elementos razoáveis de convicção quanto ao fato delituoso e suposto indício de autoria.

In casu,
constata-se que a denúncia oferecida pelo
Parquet
preenche todos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal: exposição do fato criminoso, circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas.

Observa-se ainda, a existência de indícios de autoria e materialidade, visto que os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrido foram firmes e harmônicos quando receberam a informação de que fizeram a abordagem do recorrido em decorrência de terem sido informados de que o mesmo estava comercializando entorpecentes e após diligências, localizaram na residência de Anderson a quantidade de 12g de “maconha”, 6g de “oxi” e uma porção de cocaína, nos termos do Laudo Provisório e Auto de exibição, configurando o delito disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Portanto, as circunstâncias que levaram os policiais a ingressarem no imóvel do Recorrido e tudo que foi exposto, bem como consta dos autos, rebatem a alegação de violação à inviolabilidade de domicílio, pois presentes as fundadas suspeitas do cometimento do crime.

Colaciona-se julgado no sentido de que o Supremo Tribunal Federal considera lícita a entrada dos policiais em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões que indique a ocorrência de flagrante delito.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.
6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no ARExt n. 1466339/SC; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 19/12/2023; Publicação: 09/01/2024; Órgão julgador: Primeira Turma).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para receber a denúncia acusatória, reformando a decisão que rejeitou a denúncia, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para ulteriores de direito.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 31/07/2024